Tribunal: TJDFT
Processo: 0712954-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPVs LIMITADAS AO TETO DE 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Esta Corte de Justiça tem reconhecido a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, manifestando-se ainda pela desnecessidade de exigência de reserva de plenário em razão da declaração de inconstitucionalidade de norma similar, qual seja, a Lei Distrital 5.475/2015. 1.1. “A despeito da declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum da Lei Distrital n. 6.618/2020, em atenção à alegação formulada pelo agravante em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, não houve repercussão no valor do crédito executado, apenas em sua forma de pagamento. 4. Nos termos do art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se desnecessária a exigência de reserva de plenário, porquanto a matéria não é inédita, haja vista ter sido declarada a inconstitucionalidade da norma similar, qual seja, Lei Distrital no 5.475/2015, no julgamento das ADI nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2. ( ).” (Acórdão 1381289, 07131449620218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Ainda que assim não fosse, e quanto a aplicabilidade da Lei Distrital 6.618/2020 ao caso em tela, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729107/DF, definiu que: “Tema 792 - Tese Firmada: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 2.1. Enquanto o trânsito em julgado do título ora executado se deu em 11/3/2020, o referido diploma legal somente entrou em vigor em 19/6/2020, data de sua publicação no DODF. 2.2. “3. O título judicial exequendo transitou em julgado em 8 de maio de 2015 razão pela qual, ainda que fosse possível a aplicação da Lei no 6.618/20, caso inexistente a presunção de inconstitucionalidade, sua incidência só se daria sobre execuções cujos títulos se formaram sob sua vigência, sendo vedada a sua aplicação retroativa. 4. A expedição dos precatórios e das RPVs deve se pautar pela lei vigente à época da formação do título judicial o que, no caso em tela, é a Lei no 3.634/2005, a qual estabelece o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição das Requisições de Pequeno Valor. 5. Recurso desprovido” (Acórdão 1363296, 07131605020218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.